Tribunal: STF
Processo: ARE 1365164
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (Vol. 4, fl. 1):



    “PROCESSO CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – DESNECESSIDADE – APREENSÃO VEÍCULO – TRANSPORTE IRREGULAR PASSAGEIRO.”



    1) Sendo o objetivo da parte a nulidade de auto de infração, com restituição de quantia paga a título de multa e despesa de depósito, desnecessária a produção de provas em audiência, adequada a via do mandado de segurança.



    2) Recurso provido. Sentença cassada.”



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN/DF, aponta violação ao art. 5º, LXIX, da Carta Magna, pois o acórdão recorrido deu prosseguimento a mandado de segurança em caso que é imprescindível a dilação probatória para a comprovação do direito postulado, haja vista que “não consta do processo nenhuma prova robusta no sentido de dar consistência às meras divagações autorais.” (Vol. 6, fl. 6).



    Acrescenta que os atos administrativos praticados pelo órgão de trânsito têm presunção de legitimidade, “sobretudo aqueles, como no caso, sejam decorrentes do poder de polícia” (Vol. 6, fl. 7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o apelo, ao fundamento de tratar-se de matéria de índole infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição seria apenas reflexa (Vol. 8).



    No Agravo, a parte sustenta a desnecessidade de análise de provas, o que afasta a Súmula 7 do STJ (Vol. 10).



    Considerando a cassação da sentença pelo Tribunal de origem (Vol. 4, fl. 1), foi proferida nova decisão pelo Juízo de primeiro grau denegando a segurança pleiteada (Vol. 11, fl. 70). Todavia, esse julgado foi reformado pelo TJDFT em sede de Apelação ajuizada pelo impetrante. O acórdão encontra-se assim ementado (Vol. 11, fl. 154):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. LEI DISTRITAL N. 239/95. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DA PENALIDADE. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO CARACTERIZADA.



    1. As sanções previstas no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterado pela Lei Distrital nº 953/95, não são aplicáveis ao veículo que não satisfaz as exigências de transporte coletivo de passageiros e não se presta a fraudar o Poder Público ou os usuários.



    2. A penalidade administrativa de apreensão do veículo por transporte coletivo de passageiros sem licença do Poder Público não está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, art. 231 que prevê apenas a possibilidade de retenção do automóvel.



    3. Recurso conhecido e provido.”



    Irresignado, o DETRAN/DF interpôs novo Recurso Extraordinário (Vol. 11, fl. 166), com base no art. 102, III, “a”, da Constituição, em que sustenta afronta aos arts. 24, I, V e VIII; 30, I, II e V; 174, caput; e 175 da Constituição Federal, ao argumento de que o acórdão recorrido, “ao considerar inconstitucional o art. 28 da Lei 239/92, negou ao legislador local o poder constitucionalmente previsto de criar normas, ainda que de forma concorrente, para que a organização do sistema de transporte seja observada” (Vol. 11, fl. 176), até porque o Distrito Federal não está legislando sobre trânsito e transporte (Vol. 11, fl. 181).



    Na sequência, o Presidente do TJDFT determinou o sobrestamento do processo para aguardar o julgamento de mérito do RE 661.702-RG – Tema 546 (Vol. 12, fl. 26). Essa decisão foi desafiada por Agravo Regimental interposto pelo ora recorrido - ALCIONE MANOEL DA COSTA (Vol. 12, fl. 29), no entanto, foi mantido o sobrestamento do apelo excepcional (Vol. 12, fl. 35).



    Julgado o Tema 546, os autos foram remetidos ao Desembargador Presidente (Vol. 12, fl. 46), o qual negou seguimento ao segundo RE do DETRAN, ao fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento firmado por esta CORTE naquele paradigma (Vol. 12, fls. 47-48).



    Interposto Agravo Interno pelo DISTRITO FEDERAL (SUCESSOR DO DETRANS) E DETRAN-DF (Vol. 12, fl. 51), o Presidente do Tribunal de origem revogou a decisão anteriormente prolatada e determinou o retorno dos autos ao Órgão Julgador, “considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma” (Vol. 12, fl. 61).



    Em juízo negativo de retratação, a Turma Julgadora manteve o segundo acórdão recorrido, por considerar que o aresto não apresenta qualquer confronto com a tese fixada no Tema 546. A ementa do julgado exibe o seguinte teor (Vol. 12, fls. 79-80):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO. LEI DISTRITAL N. 239/95. TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E A TESE FIXADA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. “Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo e inconstitucional condicionar a liberação de veículo apreendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração.” – Tema 546 (RE 661702 / DF - Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 04/05/2020, Órgão Julgador: Tribunal Pleno)



    2. Se as disposições concernentes às sanções previstas no art. 28 da Lei Distrital nº 239/92, alterado pela Lei Distrital nº 953/95, não foram aplicáveis ao caso ao fundamento de que o transporte remunerado de passageiros em veículo de passeio é inábil para enganar o usuário ou o agente público, não havendo qualquer discussão sobre a competência do ente para prever norma voltada a coibir fraude pertinente ao serviço público de transporte coletivo ou imposição de multa para liberação de veículo, não se vislumbra a suposta divergência com o precedente em sede de repercussão geral.



    3. Recurso conhecido e provido.”



    Opostos Embargos de Declaração pelos ora recorrentes (Vol. 12, fl. 89), foram desprovidos (Vol. 12, fl. 110).



    Novamente, o DETRAN e o DFTRANS/DF interpuseram Recurso Extraordinário (Vol. 13), com funamento no art. 102, III, “a”, da CF, alegando contrariedade aos arts. 30, V, c/c 32, § 1º, da Constituição, uma vez que o acórdão recorrido decidiu de forma contrária ao entendimento firmado no Tema 546.



    Aduz que, ao contrário do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, “a situação analisada pela Corte Suprema na formação do TEMA 546 dizia sim respeito a um veículo particular” (fl. 7, Vol. 13).



    Em novo juízo de admissibilidade (Vol. 15), o Tribunal de origem não conheceu do segundo e do terceiro Recursos Extraordinários (Vol. 11 e Vol. 13, respectivamente), ao argumentos de que “a uma, porque o segundo acórdão limitou-se à análise da apelação frente ao precedente do Tema 546, refutando, no entanto, o juízo de retratação. A duas, porque admitir novos recursos, na presente hipótese, seria ir contra a própria sistemática dos repetitivos, além de ofender o princípio da unirrecorribilidade.”



    De outro lado, admitiu o primeiro apelo extremo (Vol. 6), diante da manutenção, pelo órgão julgador, do acórdão divergente à orientação fixada pelo STF no RE 661.792, Tema 546.



    É o relatório. Decido. 



     



    Como relatado, apenas o primeiro RE interposto foi admitido. Em face da decisão de inadmissibilidade dos dois últimos apelos extremos, a parte ora recorrente quedou-se inerte. 



    Assim, passo à análise daquele recurso inicialmente apresentado contra o acórdão que dera provimento à apelação da ora recorrida para cassar a sentença denegatória da segurança pleiteada. 



     Eis os fundamentos desse aresto (Vol. 4, fl. 2):



    “Trata-se de apelação interposta por ALCIONE MANOEL DA COSTA em face da sentença de fls. 32/34, que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo apelante por ausência de direito líquido e certo e ilegitimidade passiva.



    (...)



    Em seu apelo, o impetrante sustenta que há direito líquido e certo e apontou corretamente a autoridade coatora. 



    Da inicial consta que o writ foi impetrado contra ato praticado por funcionários do DFTRANS e do DETRAN/DF. À fl. 02, o impetrante fez constar a seguinte expressão, referindo-se aos alegados funcionários: “aqui representados por seus diretores”. Assim, devem ser consideradas autoridades coatoras os respectivos diretores das entidades públicas. Diante de tais razões, não há vício no que se refere à legitimidade de partes.



    Quanto à necessidade ou não de dilação probatória, como bem salientado pela Procuradora de Justiça:



    “[...] o objetivo primordial do apelante não é buscar demonstrar os fatos que permeiam a sua autuação pelos funcionários do DFTRANS e DETRAN/DF e sim buscar a nulidade do respectivo auto de infração, haja vista que (conforme se extrai da inicial do writ): 1) a Lei Distrital n. 953/95, que regula o Serviço de Transporte Público Coletivo, não é aplicável ao transporte particular de passeio ou privado; 2) segundo o art. 3º, § 2º, V, da Lei Distrital n. 953/95, o veículo deve ser previamente emplacado e registrado no Distrito Federal para realizar o Serviço de Transporte Público Coletivo; 3) não caberia a medida de remoção do veículo e sim a de retenção, nos termos do art. 231 e 270 do CTB, bem assim a imposição da multa prevista no art. 271, parágrafo único.” 



    Como se observa, cuida-se de matéria que prescinde de dilação probatória, cabível, pois, o mandado de segurança.



    Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem para regular processamento.”



    Por sua vez, o DETRAN/DF alega que o mandado de segurança não poderia ser conhecido, pois para a análise dos argumentos do impetrante seria imprescindível a dilação probatória.



    Acerca da controvérsia, esta CORTE, no julgamento do AI 800.074-RG (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 318), entendeu não possuir repercussão geral a matéria relativa aos requisitos do mandado de segurança, em face da natureza infraconstitucional do debate.



    De outro lado, a solução da questão depende da análise da legislação local, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280 (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Nesse sentido:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO MANDADO DE SEGURANÇA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 318. EXAME DE DIREITO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Requisitos do mandado de segurança. Ausência de repercussão geral da matéria. Tema 318 (AI 800.074-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES).



    4. O Poder Judiciário pode anular atos administrativos eivados de ilegalidade. Inexistência de violação ao art. 2º da CF/88.



    5. A reversão do julgado depende da análise da legislação local e do conjunto probatório constante dos autos, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário) e 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    6. Agravo Interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” (RE 1.089.376-AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2018)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Desembargador estadual. Incorporação de vantagens. Lei complementar estadual. Ofensa reflexa. Mandado de segurança. Requisitos de admissibilidade. Preenchimento. Ausência de repercussão geral do tema. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o exame de legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 800.074/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo ao preenchimento dos requisitos de admissibilidade do mandado de segurança, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 908.544-AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2017)



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente